Tribunal: TJES
Processo: 5005628-17.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005628-17.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO WESHINGTON LEITE QUEIROZ
RECORRIDO: VALERIA ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005628-17.2023.8.08.0021

RECORRENTE: FRANCISCO WESHINGTON LEITE QUEIROZ

RECORRIDO: VALERIA ROSA DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GIL VELLOZO TADDEI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS RELACIONADAS À ORIENTAÇÃO SEXUAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, ajuizada por FRANCISCO WESHINGTON LEITE QUEIROZ em face de VALERIA ROSA DOS SANTOS, que narra a parte autora ter sofrido abalos à sua imagem, pois a requerida o expôs perante terceiros de forma ofensiva, ao comentar, de maneira pejorativa, sobre a sua orientação sexual. Requer a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Ré deixou de apresentar a respectiva contestação.

Audiência de instrução e julgamento de ID 12467168.

Após a análise do conjunto probatório, o juízo de primeiro grau apreciou a demanda a partir dos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado de ID 12467173 defendendo a suficiência de provas e a necessidade de reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID 12467177 a ré sustentou a manutenção da senteça.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 13122193.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

Da detida análise dos autos, verifico que a prova destinada à demonstração do direito alegado pela parte autora consistiu, exclusivamente, em depoimentos testemunhais. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a parte autora produziu prova por intermédio da oitiva da Sra. Lilian que, em audiência de instrução e julgamento, afirmou que a requerida teria se referido ao autor como “o viado que trabalhava na Dadalto”.

Em contrapartida, a parte ré apresentou como testemunha a Sra. Patrícia, que declarou ter presenciado a conversa entre a requerida e a testemunha Lilian, asseverando, no entanto, que não houve qualquer menção ofensiva ao autor, tampouco nos termos alegados na petição inicial.

Diante da existência de versões contraditórias e da ausência de outros elementos probatórios capazes de corroborar, com segurança, a narrativa da parte autora, constata-se que esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Cabe, portanto, à parte demandante demonstrar, de forma minimamente robusta, os elementos fáticos que embasam sua pretensão indenizatória, sobretudo no que se refere à alegada conduta ofensiva atribuída à parte requerida e ao nexo de causalidade com o dano moral alegadamente sofrido.

No presente caso, todavia, o autor não se desincumbiu do referido ônus, deixando de apresentar provas suficientes que comprovem, de maneira efetiva, a ocorrência da ofensa alegada, bem como sua repercussão negativa em sua esfera íntima e social. Ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença (ID 12467170):

O requerente postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sofrido constrangimento e ofensa em razão de que a ré teria reportado à pessoa do autor perante terceiros de forma pejorativa.

De um lado, a parte autora trouxe testemunha, Sra Lilian, para ser ouvida em audiência de instrução e julgamento, da qual declarou que a requerida se referiu ao nome do autor, como sendo o “viado que trabalhava na Dadalto”.

De outro, a parte ré, fez prova testemunhal, Srª Patrícia, que afirma que estava junto à ré quando buscou informações junto à declarante Lilian, informando, no entanto, que a requerida não fez nenhuma menção nos termos alegados acerca do autor.

Assim, tenho que diante das teses contraditórias e ausente demais elementos probatórios que embasam as alegações do requerente, de rigor a improcedência da ação.

Ressalte-se que a consequência jurídica do princípio da distribuição do ônus probatório é o desfecho desfavorável a quem não de desincumbe do encargo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)